Tribunal: TJSP
Processo: 2338131-97.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GESTÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Mauá contra o Presidente da Câmara Municipal, questionando a constitucionalidade da Lei Municipal no 5.443/2019, que veda ao Executivo iniciar obra pública antes da entrega definitiva de outra da mesma

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GESTÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Mauá contra o Presidente da Câmara Municipal, questionando a constitucionalidade da Lei Municipal no 5.443/2019, que veda ao Executivo iniciar obra pública antes da entrega definitiva de outra da mesma natureza e no mesmo bairro.

II. Questão em Discussão
2. Determinar se a Lei Municipal no 5.443/2019, ao impor condicionantes à realização de obras públicas, viola o princípio da separação dos poderes e apresenta vício de iniciativa.

III. Razões de Decidir
3. A norma impugnada interfere na gestão administrativa do Executivo Municipal, configurando vício de iniciativa e violação à separação dos poderes.
4. A imposição de condicionantes à execução de obras públicas afeta a discricionariedade do gestor público, violando o princípio da reserva de administração.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ação julgada procedente, declarando a inconstitucionalidade da Lei no 5.443/2019 do Município de Mauá.
6. Tese de julgamento: "1. Condicionantes à execução de obras públicas, com interferência na gestão administrativa, são inconstitucionais. 2. A discricionariedade do gestor público deve ser preservada, respeitando a separação dos poderes. "

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas
Legislação
Constituição Estadual, arts. 5o, 24, §2o, 47, incisos II, XI, XIV e XIX, 144.
Jurisprudência
STF, ADI-MC 724/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27/04/2001; STF, ARE no 878.911/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29/09/2016; TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2108660-88.2022.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Gouvêa, Órgão Especial, j. 07/12/2022; TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2027050-69.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz de Arruda, Órgão Especial, j. 30/06/2021.